Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800538-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARLYSON BRITO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA POR DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do mesmo diploma, contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal superveniente, consistente em fratura no braço esquerdo supostamente decorrente da prisão, com alegada ausência de tratamento adequado, postulando a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegada fratura no braço do paciente caracteriza debilidade extrema por doença grave apta a autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; e (ii) se permanecem hígidos os fundamentos da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, evidenciada a gravidade concreta dos delitos, praticados com extrema violência e em concurso de agentes, bem como o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do paciente por aproximadamente 1 ano e 10 meses.

5. A fuga deliberada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O laudo de lesão corporal indica imobilização do membro superior, sem comprovação de debilidade extrema decorrente de doença grave, tampouco demonstração inequívoca da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova pré-constituída da extrema debilidade e da inviabilidade de assistência no cárcere, requisitos não atendidos.

8. O direito à integridade física do preso (art. 5º, XLIX, da CF/1988) não implica, automaticamente, revogação da prisão preventiva, devendo eventual necessidade de tratamento ser apreciada pelo juízo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige comprovação inequívoca de debilidade extrema decorrente de doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIX; CPP, arts. 312, 313, I, 318, II, e 319; CP, art. 121, §2º, IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 661.460/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 792.684/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.045.382/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer e
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARLYSON BRITO DOS SANTOS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, proferido no bojo da Ação Penal n.º 0827482-65.2024.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente foi preso em 24/10/2025, no Município de Marituba, em cumprimento a mandado de prisão preventiva decretado em 21/12/2023, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), em concurso de agentes, consistindo o ato coator na decisão proferida pela Juíza Plantonista Roberta Guterres Caracas Carneiro, que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado com extrema violência.

Sustenta a defesa a existência de constrangimento ilegal superveniente, alegando, em síntese, que o paciente se encontra com o braço fraturado desde o momento da prisão, lesão que teria sido ocasionada pelos policiais militares durante a captura; que a fratura exige imobilização adequada, acompanhamento médico especializado e tratamento contínuo incompatíveis com a estrutura do sistema prisional; que, desde a audiência de custódia realizada em 25/10/2025, foram relatadas as agressões sofridas, permanecendo o paciente, contudo, sem tratamento adequado; e que a manutenção da custódia nessas condições viola o direito fundamental à integridade física previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Afirma, ainda, tratar-se de fato novo, não apreciado em
habeas corpus
anteriormente impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, constituindo nova causa de pedir apta ao conhecimento do presente
writ
.

Argumenta que o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, postulando que a norma seja interpretada de forma ampla, de modo a abranger lesões físicas relevantes como fraturas ósseas, especialmente quando incompatíveis com o cárcere comum.

Clama pela concessão liminar da ordem, para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva do writ.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 33192634.

Em informações, esclarece o Juízo coator (ID 33519223):

"O paciente foi pronunciado em 01.11.2024, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por ter, em concurso de agentes, ceifado a vida da vítima Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, bem como atentado contra a vida da vítima Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade, mediante disparos de arma de fogo, no dia 19.12.2023. Consta nos autos que o paciente seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho. (...)

Registre-se que, no laudo de perícia de lesão corporal realizado no custodiado, constatou-se uma lesão em seu braço esquerdo, no entanto, na ocasião, o custodiado negou ter sofrido qualquer lesão por parte dos policiais e agentes de segurança. Alegou que teria sofrido um acidente de moto conforme histórico e descrição a seguir: Periciando apresenta escoriações em arrasto em face esquerda e região cervical esquerda; apresenta antebraço esquerdo enfaixado e imobilizado, com uso de tipoia. Relata ter tido fratura de punho esquerdo mas não apresenta resultado de exame. (...)

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 21.12.2023, tendo sido cumprido o mandado no dia 24.10.2025. Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia preventiva, perfazendo um total de aproximadamente 101 (cento e um) dias preso. O processo encontra-se aguardando julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará."

Nesta instância superior, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

A impetração funda-se exclusivamente em alegação de constrangimento ilegal superveniente, consistente na suposta ausência de assistência médica adequada ao paciente, que teria sofrido fratura no braço esquerdo por ocasião de sua prisão, em 24/10/2025. Com fundamento nessa circunstância, a defesa postula a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com amparo no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma.

O exame dos autos, todavia, evidencia que a pretensão defensiva não encontra respaldo nos elementos de convicção disponíveis, seja quanto à alegada origem da lesão, seja quanto à caracterização dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, tampouco quanto à persistência das razões que justificam a manutenção da custódia cautelar.

O paciente Marlyson Brito dos Santos foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, homicídio qualificado consumado contra a vítima Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, bombeiro militar, e art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do mesmo diploma, homicídio qualificado tentado contra a vítima Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade. Os crimes teriam sido praticados em 19/12/2023, no Município de Ananindeua, mediante disparos de arma de fogo, com recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso de agentes.

A prisão preventiva foi decretada em 21/12/2023 pela Juíza Plantonista Roberta Guterres Caracas Carneiro, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo sido identificados o
fumus commissi delicti
, consubstanciado em acervo probatório indicativo da participação do paciente nos crimes de homicídio consumado e tentado, e o
periculum libertatis
, assentado na necessidade de garantia da ordem pública diante da extrema violência empregada na execução dos crimes, sem possibilidade de defesa das vítimas, e do risco concreto de reiteração delitiva. A decisão destacou, ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostrariam adequadas e suficientes diante da natureza e das circunstâncias dos delitos.

A custódia foi reiterada por ocasião da sentença de pronúncia, em 01/11/2024, e mantida em 29/11/2024, em regime de mutirão processual, tendo sido consignado que o paciente permanecia foragido, demonstrando inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal, circunstância que, por si só, revela o
periculum libertatis
na modalidade de garantia da aplicação da lei penal, previsto no art. 312 do CPP.

De fato, o paciente permaneceu foragido desde a decretação da prisão preventiva, em 21/12/2023, até a efetiva captura, em 24/10/2025, perfazendo aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses em situação de fuga. Essa conduta é juridicamente relevante e não pode ser desconsiderada na aferição dos requisitos da custódia cautelar.
A fuga deliberada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, referenciada inclusive no parecer ministerial constante dos autos (STJ - AgRg no HC n. 1.045.382/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025).

Acresce que consta dos autos informação de que o paciente seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, além registrar uma condenação anterior e responde a outro processo, elementos que reforçam a periculosidade concreta do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Passa-se ao exame da questão central da impetração: a alegada lesão no braço esquerdo do paciente e a suposta ausência de assistência médica adequada no sistema prisional.

De início, impõe-se registrar relevante
contradição fática
que compromete a premissa sobre a qual se erige toda a argumentação defensiva. A defesa sustenta que a fratura foi ocasionada pelos policiais militares durante a captura do paciente. Ocorre que o próprio paciente, ao ser submetido a exame de lesão corporal
ad cautelam
por ocasião de sua custódia,
negou expressamente ter sofrido qualquer agressão física por parte de policiais ou agentes de segurança, declarando que a lesão decorreu de queda de motocicleta durante tentativa de fuga no momento da prisão, conforme laudo pericial juntado às informações (ID 33519231 – Pág. 11)
. A narrativa da impetração, portanto, contraria a versão do próprio paciente prestada perante os peritos oficiais, o que fragiliza substancialmente a tese de constrangimento ilegal derivado de violência policial.

Superada essa contradição, examina-se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza tal benesse quando o agente se encontrar "extremamente debilitado por motivo de doença grave". A norma é de aplicação excepcional e reclama o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a debilidade extrema do custodiado e o fato de que essa debilidade decorra de doença grave. Não basta, portanto, a mera existência de lesão ou condição de saúde que demande tratamento médico.

No caso em exame, a documentação disponível nos autos não demonstra, de forma inequívoca, o preenchimento desses requisitos. O laudo pericial aponta que o paciente apresentava antebraço esquerdo enfaixado e imobilizado, com uso de tipoia, e relatava fratura de punho esquerdo, sem apresentar resultado de exame complementar. Esse quadro evidencia que houve atendimento médico inicial e imobilização da lesão, não havendo elementos que comprovem que a condição do paciente seja incompatível com a manutenção no ambiente carcerário ou que o sistema prisional seja absolutamente incapaz de prestar a assistência médica necessária ao tratamento da lesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP, exige comprovação inequívoca tanto da debilidade extrema decorrente de doença grave quanto da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos. 2. Ordem denegada." (HC n. 661.460/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. [...] 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 792.684/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 13/3/2023.)

Tampouco procedem os argumentos de que a manutenção da custódia nas condições descritas equivaleria a pena antecipada ou violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. A tutela do direito à saúde do custodiado, prevista no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, não impõe necessariamente a revogação ou substituição da prisão preventiva. O caminho adequado para garantir o atendimento médico ao paciente é o requerimento dirigido ao juízo da causa, com a documentação médica pertinente, para que sejam determinados o exame pericial e as providências necessárias ao tratamento, providência que, aliás, já foi adotada por esta relatora quando do indeferimento da liminar, com o encaminhamento de cópia da decisão ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua para avaliação da situação do paciente.

Dessa forma, não se vislumbra, nos autos, a demonstração de constrangimento ilegal, seja em relação aos fundamentos da prisão preventiva, que se mostram concretos, atuais e suficientes, seja em relação à condição de saúde do paciente, cuja lesão não atinge o patamar de debilidade extrema decorrente de doença grave exigido pelo art. 318, inciso II, do CPP.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, mantendo a prisão preventiva do paciente pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026